Tribunal: TJSP
Processo: 1049528-08.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Sanções Administrativas
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL – Cobrança de multa – Ação julgada procedente – Apelante que deixou transcorrer in albis o prazo para regularizar sua representação e recolher o preparo recursal – Aplicação dos artigos 76 e 1.007 do Código de Processo Civil – Apelação da ré não conhecida.